Tribunal: TJBA
Processo: 8003113-62.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003113-62.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA

Advogado(s)
:

APELADO: FARAILDE MOTA DA COSTA

Advogado(s)
:
CELIA MACEDO CARVALHO, JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO SOBRE 45 DIAS. PREVISÃO EM LEI ESPECIAL. ESTATUTO DO MAGISTÉRIO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PREVALÊNCIA DA NORMA ESPECIAL SOBRE A LEI GERAL DOS SERVIDORES. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR NO TEXTO LEGAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85/STJ. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA AFASTADA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA
contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por
FARAILDE MOTA DA COSTA
, servidora pública ocupante do cargo de professora. O pedido principal consiste na condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças do terço constitucional de férias, calculadas sobre 45 (quarenta e cinco) dias, conforme previsto no art. 46 da Lei Municipal nº 1.233/2008 (Estatuto do Magistério). A decisão de primeiro grau acolheu a pretensão, reconhecendo o direito da autora e condenando o Município ao pagamento dos valores retroativos referentes aos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) saber se a previsão de 45 dias para os professores em regência de classe, contida no Estatuto do Magistério, deve ser interpretada como um período integral de
férias
ou se compreende 30 dias de férias e 15 dias de
recesso escolar
de caráter discricionário; e (ii) consequentemente, definir se a base de cálculo para o
terço constitucional de férias
deve incidir sobre a totalidade dos 45 dias previstos em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Princípio da Especialidade:
A Lei Municipal nº 1.233/2008, que rege a carreira do magistério, possui natureza de norma especial e, portanto, prevalece sobre a Lei nº 1.033/1997 (Estatuto Geral dos Servidores), que prevê genericamente 30 dias de férias. A existência de um regramento específico para a categoria impõe a sua aplicação obrigatória.

Interpretação Literal da Norma:
O art. 46 da lei especial é cogente e explícito ao utilizar a terminologia "
45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais
", sem fazer qualquer distinção ou ressalva quanto a parte desse período ser tratada como recesso. A ausência de tal diferenciação na lei impede que a Administração Pública o faça por meio de interpretação restritiva.

Direito ao Pagamento sobre a Totalidade do Período:
Se a lei especial garante ao professor o direito a 45 dias de férias, o adicional de 1/3, previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal, deve incidir sobre a remuneração correspondente à totalidade deste período, sob pena de pagamento a menor e
enriquecimento sem causa
da Administração Pública.

Validade dos Atos Processuais:
Foi rejeitada a preliminar de nulidade da citação, uma vez que a Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, considera a citação eletrônica da Fazenda Pública como ato pessoal para todos os efeitos legais, prevalecendo sobre a regra geral do CPC.

Prescrição Quinquenal:
Em conformidade com a
Súmula 85 do STJ
, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não alcançando o fundo de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O recurso de apelação foi
conhecido e não provido
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, com a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Teses de julgamento:
"1. A previsão contida em estatuto próprio do magistério municipal que assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais aos professores em regência de classe, por ser norma especial, prevalece sobre a norma geral que estabelece período de 30 (trinta) dias aos demais servidores." "2. Inexistindo na lei especial distinção expressa entre férias e recesso, o terço constitucional de férias, garantia prevista no art. 7º, XVII, da Constituição Federal, deve incidir sobre a remuneração da totalidade do período de 45 (quarenta e cinco) dias."

Dispositivos legais relevantes:

Constituição Federal: art. 7º, XVII. Código de Processo Civil: art. 85, §§ 4º (II) e 11; art. 247, III. Lei Municipal nº 1.233/2008 (Euclides da Cunha/BA): art. 46. Lei nº 11.419/2006: art. 5º, § 6º.

Jurisprudência pertinente:

Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. TJ-BA - Apelação Cível nº 8000506-75.2019.8.05.0253.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003113-62.2023.8.05.0078, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA, e, como apelada, FARAILDE MOTA DA COSTA. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Sala das Sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA